Tribunal: STF
Processo: RvC 5520
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. CF/88, art. 102, I, “j”. CPP, art. 624. RISTF, art. 263. Nega seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, aforada por Melissa Rae Al Sharairei (ou Melissa Al Sharairei), na qual pleiteia “a concessão de ordem de habeas corpus para (…) revogar a prisão preventiva decretada pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski”, nos autos da Extradição nº 1582 (PPE nº 900). 



    Relata estar submetida à medida cautelar de prisão domiciliar em razão de seu estado gravídico à época da decretação de sua custódia para fins de extradição. Aduz que a restrição de seu estado ambulatorial acarretaria “danos de magnitude incomensurável para sua filha Sameera”, que estaria sendo punida, por via reflexa, pela medida. Invoca excesso de prazo na segregação cautelar, postulando, ao final, tanto em sede liminar como no mérito, a revogação de sua prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Na dicção da alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus próprios julgados. O artigo 624 do Código de Processo Penal estabelece, em linha semelhante, que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. Finalmente, a regra do artigo 263 do RISTF prescreve “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à não inserção, em sua órbita de competência, do processamento e julgamento de pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    “AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido.”



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    No caso concreto, postula-se a rescisão de decisão monocrática exarada por Ministro desta Suprema Corte, que impôs à autora medida cautelar penal para fins de extradição.



    Inexistente, portanto, título condenatório penal emanado desta Suprema Corte em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário, a instaurar a competência originária do Tribunal para o processamento e julgamento da revisão criminal. 



    Por outro lado, a simples leitura do pedido formulado na inicial revela, na prática, o manejo de habeas corpus contra ato de Ministro desta Suprema Corte travestido de revisão criminal. 



    A jurisprudência do Tribunal, entretanto, firmou-se no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013), confirmando compreensão há muito sumulada no verbete nº 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”).



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão para ciência do eminente Ministro Relator da Extradição nº 1582 (PPE nº 900), em trâmite neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora